Tribunal: TCU
Processo: 031.683/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com débito solidário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1728/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pela Associação Estadual de Cooperação Agrícola/MA e pelo sr. Pedro Demboski; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Superintendência Regional no Maranhão (Incra/MA).